Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. DEPÓSITO EM CONTA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu apenas em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária do devedor, mantendo a constrição sobre o montante referente aos aluguéis recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem penhorados valores recebidos a título de aluguel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores recebidos pelo devedor a título de aluguel não constituem salário, vencimento ou remuneração, não estando, portanto, protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. A manutenção do bloqueio do montante proveniente de aluguéis encontra respaldo no art. 867 do CPC, que autoriza a penhora de frutos de coisa imóvel.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 835, I e § 1o; art. 854; e art. 867.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0704062-41.2021.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j, p. 17/05/2021.TJDFT, AGI, 0716782-06.2022.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03/08/2022, p. 17/08/2022. TJDFT, AGI, 0727919-53.2020.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 02/12/2020.